Tribunal: TJES
Processo: 5011803-23.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011803-23.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMERICAN AIRLINES INC
RECORRIDO: BRENER VOLPONI RODRIGUES e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011803-23.2024.8.08.0011

RECORRENTE.: AMERICAN AIRLINES INC.

RECORRIDO: BRENER VOLPONI RODRIGUES e THAINA LIMA BAPTISTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO INTERNACIONAL. PERDA DE CONEXÃO DE VOO DOMÉSTICO. BILHETES INDEPENDENTES. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. ATRASO ÍNFIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da parte autora

Os requerentes alegam, em síntese, que adquiriram passagens aéreas com a requerida para o trecho Miami (EUA) a Guarulhos (SP), com saída marcada para o dia 13 de setembro de 2024, às 19h40, e chegada no dia 14 de setembro de 2024, às 5h15, sendo que posteriormente, pegariam um voo de Guarulhos para Vitória no dia 14 de setembro de 2024, às 7h35, fornecido pela empresa Latam. Entretanto, afirmam que o voo internacional foi realizado com um atraso de 1h40, sob a justificativa de ausência de condições climáticas, e que não conseguiram chegar a tempo de embarcar no voo de conexão, pois ainda tiveram que passar pela imigração e despachar as malas novamente. Narram que somente conseguiram ser realocados para um voo às 12h10, e não tiveram nenhum auxílio financeiro da requerida. Pugnam pela condenação da cia aérea ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID. 12846842), reiteram os termos da inicial e pleiteiam pela manutenção da sentença.

Tese da ré

Em suas razões recursais (ID 12846837), aduz a recorrente, em síntese, que ocorreu um atraso ínfimo, de apenas 53 minutos, e que se deu em decorrência do mau tempo na região. Sustenta, ainda, que o voo de conexão não é de sua responsabilidade, pois é realizado por companhia aérea diversa, tendo cumprido com sua parte do contrato, que era transportar os autores de Miami para São Paulo. Requer a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pleito de indenização por danos morais, ou, subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Sentença

O juízo de piso resolveu a lide nos seguintes termos (ID. 12846333):
“Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a ré a pagar o valor de R$ 6.000,00 de danos morais em favor dos autores, sendo R$ 3.000,00 para cada qual, com juros de mora da citação (20/09/2024) em diante pela Taxa Selic.”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, Art. 6º, inciso VI e Arts. 12 a 25).

Assim, havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o Art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme narrado, a presente controvérsia cinge-se em analisar se a recorrente possui ou não responsabilidade em reparar os danos morais decorrentes da perda da conexão em razão do atraso do voo originalmente contratado junto a recorrente.

A recorrente alega que o atraso foi ínfimo, e que se deu por motivo de força maior, qual seja, condições climáticas desfavoráveis, e que tal fato não causou prejuízos aos autores, pois chegaram ao seu destino com pouco tempo de diferença entre o previsto inicialmente. Por fim, sustenta que não é responsável pelo voo doméstico.

Verifico que assiste razão à recorrente, tendo em vista que as compras dos bilhetes aéreos (voo internacional e conexão doméstica) ocorreram de forma independente, inexistindo cadeia de fornecimento entre o seu serviço prestado e o da outra companhia aérea. Não há parceria, no caso, em sistema de “codeshare”. Este, inclusive, é o entendimento jurisprudencial sobre o assunto, senão vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “[...]
a responsabilidade da companhia aérea não é elidida pelo fato de outra transportadora ter operado o último trecho da viagem, eis que prestou o serviço de transporte aéreo em parceria (codeshare /voo compartilhado) e vendeu e emitiu o bilhete aéreo para todo o percurso, circunstância que impõe sua responsabilização solidária”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160328217, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021). 2. “Em se tratando de pleito de indenização por dano moral decorrente de extravio de bagagem, a responsabilidade civil das companhias aéreas não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores alterações, tampouco pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, aplicando-se, em tais casos, o Código de Defesa do Consumidor, consonante dicção do art. 14, caput, e § 1º da Lei 8.079/90”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 023190002461, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022). 3. Na esteira da jurisprudência, ainda que temporário, é in re ipsa o dano moral pelo extravio de bagagem em companhia aérea. 4. De se destacar, igualmente, que o valor arbitrado a título de danos morais na sentença – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – encontra-se condizente com os parâmetros aplicados por este Egrégio Tribunal de Justiça em hipóteses análogas. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 27/Apr/2023; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 0000672-78.2020.8.08.0011; Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Assunto: Indenização por Dano Moral)

Apelações Cíveis. Transporte aéreo internacional. Ação de indenização por danos materiais e morais. Pretensão deduzida por passageiro em face de companhia aérea.
Extravio definitivo da bagagem. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor e da corré Tam Linhas Aéreas S/A. Legitimidade da Ré Tam Linhas Aéreas S/A reconhecida. Operação de "codeshare". Compartilhamento de transporte aéreo entre empresas. Extravio de bagagem do autor. Falha na prestação de serviço. Responsabilidade objetiva das companhias aéreas por danos causados ao consumidor
. Dano moral caracterizado. Extravio definitivo da bagagem que não pode ser considerado como mero aborrecimento, eis que consequência de inadimplemento contratual grave e gerador de danos morais ao autor. Quantum indenizatório arbitrado em consonância com as peculiaridades do caso. Ônus sucumbenciais integralmente carreados às corrés. Sentença reformada. Provido o recurso do autor não provido o recurso da ré. (TJSP; Apelação Cível 1002144-23.2020.8.26.0100; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 41ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/06/2021; Data de Registro: 11/06/2021)

Apesar do problema temporal alegado não poder ser considerado como situação de caso fortuito ou de força maior, configurando-se como fortuito interno, ou seja, completamente previsível, não há como desconsiderar que o atraso no voo fora pequeno (menor do que uma hora), situação que é perfeitamente previsível e normal no transporte aéreo nacional e internacional, e, impassível de ocasionar danos morais.

O problema, no caso concreto, fora ocasionado por culpa exclusiva dos autores, que adquiriram passagem independente de conexão com pequeno período de intervalo – cerca de duas horas – sem considerar, ainda, a necessária passagem pela alfândega, cujo tempo de demora pode se estender por longo período, eis que totalmente fora do controle das companhias aéreas.

Dessa forma, como inexistiu falha na prestação do serviço prestado pela recorrente, que cumpriu o contrato de transporte aéreo com pequeno atraso, não tinha esta obrigação de prestar assistência aos recorridos em razão da remarcação da passagem aérea de sua conexão, não havendo que se falar, portanto, em indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)